Tribunal: STJ
Processo: 5004014-89.2021.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093715 - RS (2023/0307027-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA MATTES
AGRAVANTE
: CLEUZA DOS SANTOS ABREU
AGRAVANTE
: JEAN MAVOR RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
1. Não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
critério eleito pelo Juízo
de modo a averiguar se a pena-base foi
a quo,
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada).
1.1. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de
fundamentação idônea para aumentar a pena – maus antecedentes – e
aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade vinculada que lhe
é assegurada pela lei – cerca de 1/8 do intervalo da pena do crime de
descaminho –, não há violação do art. 59 do CP.
2. Não há desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão
espontânea em 1/12, tendo em vista que não se pode dar o mesmo valor à
confissão qualificada. Conquanto auxilie a decisão do magistrado, não
esclarece o delito por completo, o que deve ser considerado na dosagem
da reprimenda na segunda fase, respeitando-se o princípio da
individualização da pena.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48505512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 959341d7-c921-4d0a-9a3d-2b55a8b1eac3

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 959341d7-c921-4d0a-9a3d-2b55a8b1eac3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093715 - RS (2023/0307027-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA MATTES
AGRAVANTE
: CLEUZA DOS SANTOS ABREU
AGRAVANTE
: JEAN MAVOR RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
1. Não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
critério eleito pelo Juízo
de modo a averiguar se a pena-base foi
a quo,
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada).
1.1. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de
fundamentação idônea para aumentar a pena – maus antecedentes – e
aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade vinculada que lhe
é assegurada pela lei – cerca de 1/8 do intervalo da pena do crime de
descaminho –, não há violação do art. 59 do CP.
2. Não há desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão
espontânea em 1/12, tendo em vista que não se pode dar o mesmo valor à
confissão qualificada. Conquanto auxilie a decisão do magistrado, não
esclarece o delito por completo, o que deve ser considerado na dosagem
da reprimenda na segunda fase, respeitando-se o princípio da
individualização da pena.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CLAUDIA MATTES,
CLEUZA DOS SANTOS ABREU e JEAN MAVOR RODRIGUES contra a decisão, de
minha relatoria, em que o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
Documento eletrônico VDA47583009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:10
Código de Controle do Documento: 9fd45b1c-0517-49a0-8095-56bf0c57c62e

extensão, improvido, com a concessão de
de ofício, assim ementada (fl.
habeas corpus
678):
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DO ART. 59
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
65, III,
, DO CP, E 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
D
CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
concedido de ofício, nos termos do dispositivo.
Habeas corpus
Na presente insurgência, a defesa sustenta que a pena-base e a redução da
pena pela incidência da atenuante da confissão foram estabelecidas de forma
desproporcional, pois não observados os parâmetros fixados por esta Corte Superior
de Justiça de 1/6.
Argumenta que, se de reincidência se tratasse o acréscimo sem
fundamentação concreta com o que há nos autos não poderia passar de 1/6. No caso
da valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes deve haver uma simetria
com a mensuração da agravante da reincidência, visto que ambas as situações dizem
(fls. 694/695).
respeito a condenações pretéritas
Assevera que, mesmo que a confissão tenha sido parcial, o reconhecimento
da autoria pelos réus foi integralmente utilizado na sentença condenatória para
fundamentar a condenação. Assim, descabido valorar a atenuante como de menor
importância – por ter sido parcial – quando foi integralmente utilizada para reconhecer
(fls. 697/698).
a autoria do delito
Observa, ainda, que, caso não seja este o entendimento desta Corte, de se
reconhecer a decisão combatida aceitou como proporcional o aumento de mais de 1/3
da pena base pela existência de maus antecedentes, depois aplicou a redução de 1/12
pela presença da confissão, ainda que qualificada, como se não houvesse flagrante
contradição na escolha das frações que ora tornam a pena mais grave, ora tornam a
(fl. 698).
pena menos grave
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada,
ou a remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de que o recurso especial
seja integralmente provido.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47583009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:10
Código de Controle do Documento: 9fd45b1c-0517-49a0-8095-56bf0c57c62e

As razões recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático.
Quanto à violação do art. 59 do Código Penal, reitero que o legislador não
estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira
fase da dosimetria.
O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como
referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
),
, mesmo porque há
3/12/2018
não traduz uma imposição
precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por
vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador). Nesse sentido, destaco: HC n. 544.961/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
12/2/2020
Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
, mas, sim, em um
jurisprudência desta Corte
controle de legalidade do critério eleito
, de modo a averiguar se
pelo Juízo a quo
a pena-base foi estabelecida mediante o uso
(discricionariedade vinculada).
de fundamentação idônea e concreta
No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena – maus antecedentes – e aplicou um critério razoável
dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei – cerca de 1/8 do
intervalo da pena do crime de descaminho –, não há falar em desproporcionalidade.
No que se refere à confissão espontânea reconhecida e aplicada na
fração de 1/12 tão pouco há desproporcionalidade, tendo em vista que não se pode dar
o mesmo valor à confissão qualificada. Conquanto a confissão qualificada auxilie a
decisão do magistrado, não esclarece o delito por completo, o que deve ser
considerado na dosagem da reprimenda na segunda fase, respeitando-se o princípio
da individualização da pena.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO PRAZO
RECURSAL NA CAUSA PRINCIPAL PARCIALMENTE CONCEDIDO. LESÃO
CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL.
FRAÇÃO DE 1/12. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática, quando não evidenciado
constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice
decorrente da utilização do writ para impugnar acórdão publicado em data recente,
estando em curso o lapso para interposição de recursos. Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois é
cabível a incidência da fração de 1/12 para a confissão parcial ou qualificada.
Precedente.
Documento eletrônico VDA47583009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:10
Código de Controle do Documento: 9fd45b1c-0517-49a0-8095-56bf0c57c62e

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 948.210/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
- grifo nosso).
23/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N.
523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea
qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução
em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.157.250/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJEN de
- grifo nosso).
7/5/2025
Observo, ademais, que não há pertinência no pedido de aplicação da
atenuante da confissão considerando o mesmo critério da pena-base (intervalo entre
as penas mínima e máxima), pois se trata de outra fase da dosimetria.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47583009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:10
Código de Controle do Documento: 9fd45b1c-0517-49a0-8095-56bf0c57c62e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.093.715 / RS
Número Registro: 2023/0307027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040148920214047102
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CLAUDIA MATTES
RECORRENTE : CLEUZA DOS SANTOS ABREU
RECORRENTE : JEAN MAVOR RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA MATTES
AGRAVANTE : CLEUZA DOS SANTOS ABREU
AGRAVANTE : JEAN MAVOR RODRIGUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: a96f5b55-c3b5-4899-ba38-fa221afc7ba4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: a96f5b55-c3b5-4899-ba38-fa221afc7ba4